Tribunal: CARF
Processo: 18192.000182/2007-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18192.000182/2007-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.447 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
SIND. EMPREG. COMERCIO POCOS DE CALDAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/09/2006
CONTRIBUIÇÃO
PREV1DENCIÁRIA.
PROVA
DOCUMENTAL.
RETIFICAÇÃO. PROVAS POSTERIORES. PRECLUSÃO.
São devidas à Seguridade Social as contribuições previdenciárias
correspondentes à parte dos segurados, da empresa, bem como as contribuições
destinadas a outras entidades e fundos. A prova documental, apresentada junto
com a peça impugnatória, se for o caso, enseja a retificação do débito apurado,
precluindo a possibilidade de apresentação de outras provas em momento
posterior, salvo em situações excepcionais, previstas na legislação, que devem
ser comprovadas por quem alega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital, Wesley
Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Leticia
Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débitos – NFLD, lançada pela
Fiscalização contra a empresa acima identificada, referente às contribuições destinadas à
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18192.000182/2007-59
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.447 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18192.000182/2007-59

Seguridade Social e a outras entidades e fundos (Terceiros), conforme o discriminativo, por
levantamento, a seguir:
HGF — contribuições da parte da empresa e as destinadas a outras entidades e fundos
(Terceiros), apuradas sobre as bases de cálculos declaradas em FP e em GFIP, no período
de 01/03 a 09/06;
HGI - contribuições da parte da empresa e as destinadas a outras entidades e fundos
(Terceiros), apuradas sobre as bases de cálculos declaradas em GFIP, sem apresentação
da respectiva documentação e não incluídas em FP, na competência 09/06;
HGP - contribuições da parte da empresa e as destinadas a outras entidades e fundos
(Terceiros), apuradas sobre os valores mensais de Honorários do Contabilista não
declarados em FP e informados em GFIP, no período de 07/03 a 08/06;
HPF — contribuições da parte da empresa e as destinadas a outras entidades e fundos
(Terceiros), apuradas sobre as bases de cálculo declaradas em FP e não informadas em
GFIP, no período de 12/03 a 12/05;
HPG — contribuições da parte da empresa e as destinadas a outras entidades e fundos
(Terceiros), apuradas sobre os valores mensais* de Honorários do Contabilista e da Verba
de representação pagos e não declarados em FP e em GFIP, no período de 01/03 a 08/06;
RPG — contribuições devidas, não descontadas do Segurado, apuradas sobre os valores
mensais de Honorários do Contabilista e da Verba de representação pagos e não
declarados em FP e em GFIP, no período de 01/03 a 09/06;
RGG — contribuições dos segurados, da empresa e de terceiros, apuradas sobre bases de
cálculo correspondentes ao Salário-Família, por falta de apresentação dos documentos
para sua concessão e/ou manutenção, no período de 04/05 a 09/06.
Cientificado, o sindicato apresentou impugnação onde alega o seguinte, de acordo
com o relatório do acórdão recorrido:
2.1. A fiscalização nos meses de abril a agosto de 2005, não deduziu as quotas de
salário-família e do salário-maternidade pagos em folhas-de-pagamento, sob a alegação
de que a documentação não teria sido apresentada, no entanto, a notificada anexa aos
autos cópia dos documentos que comprovam a regularidade dos pagamentos;
proporcional, nas contribuições devidas sobre o 13° salário de 2005, conforme prevê a
Instrução Normativa n° 03/2005. Dessa forma, os lançamentos constantes do
levantamento RGG devem ser excluídos, pelo fato de a impugnante ter apresentado os
documentos que lhe deram o direito ao reembolso.
2.3. Houve erro na competência 07/2005, cuja contribuição que deveria constar do
Relatório de Lançamentos era de R$ 223,12, mas a fiscalização efetuou o lançamento de
R$ 233,12.
2.4. No mês de maio a fiscalização não observou o limite máximo para apuração da
contribuição do segurado.
2.5. Anexa à presente defesa os documentos não apresentados durante a ação fiscal e
protesta pela apresentação posterior de outras provas que se fizerem necessárias e
oportunos comentários específicos, na forma de aditamento à presente impugnação, com
suporte no §1° do artigo 9° da Portaria n° 520/2004, pelo fato de o Sindicato ter sofrido
intervenção da Federação dos Empregados no Comércio e Congêneres do Estado de
Minas Gerais e por ter a presidente do Sindicato, Arinda Maria Fonseca, no dia seguinte
ao recebimento do MPF/TIAD, apresentado sua renúncia ao cargo de Diretor Presidente
da entidade e retido documentos em seu poder;
A DRJ considerou a impugnação procedente em parte.
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.447 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18192.000182/2007-59

Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário com as mesmas
alegações da impugnação
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
Tendo em vista que o pedido do recorrente, trata de verificação de cálculos a
partir de informações declaradas as quais o contribuinte não comprovou com os documentos
apresentados, verifica-se que seria necessário diligencia para pronunciamento da Unidade
Preparadora.
No entanto, tendo o presente auto de infração sido objeto de verificação pela
auditoria fiscal na autuação, bem como, que o contribuinte , quando da ciência do auto de
infração, apresentou os documentos constantes às fls. 251/263, nos quais foi solicitado ao auditor
fiscal notificante, através do Despacho de fls. 277/278, pronunciamento acerca dos argumentos
apresentados e que a fiscalização se pronunciou às fls. 285/286, pela necessidade de retificação
do débito, juntado o FORCED — Formulário para cadastramento e emissão de documentos de
fls. 280/284, com as devidas alterações, e ainda que as mesmas alegações referentes à parte
controversa que permaneceu no lançamento, foram apresentadas na impugnação, que resultou
em deferimento parcial e agora são apresentadas no recurso, adota-se o voto da DRJ por já
expressar bem a análise das alegações do contribuinte de forma exaustiva.
Para tal, utilizar-se-á da prerrogativa conferida pelo Regimento Interno do CARF,
adoto o voto da DRJ, mediante transcrição dos trechos do voto que guardam pertinência com as
questões recursais ora tratadas:
9.
Analisando as razões apresentadas em sua peça impugnatória,
verifica-se que a impugnante se limita a apresentar documentos que não
teriam sido considerados pela autoridade lançadora no momento da ação
fiscal, e que teriam o condão de alterar o montante do crédito apurado.
10.
Inicialmente, a impugnante alega que a fiscalização nos meses de
abril a agosto de 2005, não deduziu as quotas de salario-familia e do
salário-maternidade pagos em folhas-de-pagamento, e traz aos autos os
documentos que comprovariam que tais valores foram pagos em
consonância com a legislação vigente, o que lhe conferiria o direito ao
reembolso destes valores.
11. O auditor fiscal notificante, quanto a esse argumento, assim se
pronunciou:
2. Salário -Família:
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.447 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18192.000182/2007-59

Analisamos toda a documentação apresentada, em diligência, e
constatamos as ocorrências abaixo: Bianca Carla Dell "Áquila
Termo de Responsabilidade rasurado ou com informação
contraditória;
Sem atestado de vacinação ou documento equivalente. Jeane Fátima da
Silva
Atestado de frequência em dezembro de 2006;
Falta atestado de vacinação obrigatório para novembro de 2005 ou na
data da admissão, uma vez que. o documento equivalente - carteira de
vacinação - não contempla todas vacinações obrigatórias (campanhas
de vacinação em massa); Lucinéia Rodrigues Souza
Não apresentou os atestados, obrigatórios de frequência escolar
Concluímos portanto, que a documentação não satisfaz as condições
para concessão e manutenção para fins de reembolso.
3. Salário maternidade:
Apresentado o Atestado Médico para Gestante, Bianca Carla
Dell'Áquila, de 120 dias a partir de 21/03/2005, anexamos o FORCED
retificador, alterando o levantamento HGF - HOMOLOGA BC
CONTRIB PG GFIP, com a inclusão da dedução do salário maternidade
pagos a segurada Bianca Carla Dell'Áquila".
Pelo exposto, verifica-se que a fiscalização acatou a documentação
referente ao pagamento do salário-maternidade da segurada Bianca Carla
Dell'Aquila, inclusive com relação ao décimo terceiro salário, como
solicitado pela impugnante, tendo sido por esse motivo, retificado o
débito, conforme o FORCED de fls. 280/282.
Por sua vez, não foi acolhido o argumento de que os lançamentos
constantes do levantamento RGG deveriam ser excluídos, uma vez que,
conforme vimos na transcrição da Informação Fiscal acima, os
documentos apresentados pela impugnante não preencheram todos os
requisitos previstos na legislação para concessão e manutenção deste
benefício, que lhe desse o direito ao reembolso do mesmo.
No levantamento RPG foi retificada a competência 05/2005, em função
do limite máximo, no valor de R$ 2.668,15, de sorte que a rubrica
segurados foi alterada de R$ 387,75 para R$ 293,50. Com relação ao erro
de digitação verificado na competência 07/2005 a fiscalização procedeu à
sua correção, tendo sido retificado o valor de R$ 233,12 para R$ 223,12,
conforme o FORCED - Formulário para cadastramento e emissão de
documentos de fls. 284.
Quanto ao pedido de apresentação posterior de provas, salientamos que a
entidade notificada teve tempo suficiente, desde a ciência da NFLD, em
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.447 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18192.000182/2007-59

06/12/2006 até a presente data para reaver a documentação faltante e
juntá-la aos autos. O Sindicato teve, inclusive, nova oportunidade para
apresentação de documentos capazes de fazer prova a seu favor, no
entanto, sequer trouxe aos autos elementos probatórios de que buscou os
meios legais existentes em face do ato ilícito supostamente sofrido por
sua Diretora Presidente e que teria impossibilitado a apresentação de
documentos à fiscalização
Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital